Tribunal: TJSP
Processo: 1021643-77.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
r rodoviário. Interpretação restritiva. Indenização devida. Sentença mantida, inclusive por seus próprios fundamentos. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1021643-77.2018.8.26.0224; Relator (a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/09/2020; Data de Registro: 29/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Transporte de Coisas

Relator(a):

Fernando Sastre Redondo

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

38a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/09/2020

Data de publicação:

29/09/2020

Ementa:

AÇÃO REGRESSIVA. Seguro. Transporte rodoviário de mercadorias. Incêndio. Fortuito interno. Responsabilidade objetiva da transportadora. Inexistência de excludente de culpa. Precedentes. Cláusula de dispensa ao direito de regresso. Não incidência. Previsão apenas para percurso complementar rodoviário. Interpretação restritiva. Indenização devida. Sentença mantida, inclusive por seus próprios

Ementa:

AÇÃO REGRESSIVA. Seguro. Transporte rodoviário de mercadorias. Incêndio. Fortuito interno. Responsabilidade objetiva da transportadora. Inexistência de excludente de culpa. Precedentes. Cláusula de dispensa ao direito de regresso. Não incidência. Previsão apenas para percurso complementar rodoviário. Interpretação restritiva. Indenização devida. Sentença mantida, inclusive por seus próprios fundamentos. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000795639
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021643-77.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
ALEXANDRE LOURENÇO DA SILVA ME, é apelado ALLIANZ SEGUROS
S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Consultado o Senhor
Advogado, sobre a necessidade da leitura do relatório, o mesmo, dispensou-
a. Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SPENCER ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA
DA SILVA E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1021643-77.2018.8.26.0224 jma
fls. 2
VOTO No 23727
APELAÇÃO CÍVEL No 1021643-77.2018.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS - FORO DE GUARULHOS - 8a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA
NÃO INFORMADO
APELANTE: ALEXANDRE LOURENÇO DA SILVA ME
APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A
AÇÃO
REGRESSIVA.
Seguro.
Transporte
rodoviário
de
mercadorias.
Incêndio.
Fortuito
interno.
Responsabilidade
objetiva da transportadora. Inexistência de excludente de culpa.
Precedentes. Cláusula de dispensa ao direito de regresso. Não
incidência. Previsão apenas para percurso complementar
rodoviário.
Interpretação
restritiva.
Indenização
devida.
Sentença mantida, inclusive por seus próprios fundamentos.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Apelação contra r. sentença (fls. 493/498) que julgou procedente a
ação de conhecimento ajuizada pela ora apelada, condenando a recorrente ao
pagamento de R$. 329.571,10, acrescidos de juros de mora contados da data da
citação e correção monetária do ajuizamento da ação, bem como de custas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Insurge-se a ré sustentando, preliminarmente, sua ilegitimidade
passiva. No mérito, afirma, em breve síntese, que não se comprovou que o
incêndio tenha ocorrido por sua culpa;. que deve prevalecer a cláusula de dispensa
ao direito de regresso (DDR), que veículo que transportava as cargas pegou fogo
na rodovia, momento em que o bombeiro da cidade fora acionado; porém, tal
veículo quebrou e foi necessário acionar o da cidade vizinha. Alega que devido à
demora supracitada, o fogo atingiu parte das cargas que estavam sendo
transportadas para a segurada. Assevera que a autora não comprovou que os
supostos danos causados à carga foram devidos à má prestação de serviços,
apenas produzindo provas unilaterais sobre essa narrativa.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1021643-77.2018.8.26.0224 jma
fls. 3
VOTO
Trata-se de ação regressiva ajuizada pela seguradora, ora apelada,
contra a empresa de transporte que alega ter sido responsável pelo evento que
gerou o pagamento da indenização a sua segurada.
A r. sentença que, com acerto, julgou procedente a ação deve ser
mantida, inclusive por seus próprios fundamentos.
Incontroverso, na hipótese, que a apelante foi contratada pela
segurada da apelada para transporte de algodão de Conceição do Jacuípe BA a
Embu das Artes - SP, pelo valor de R$. 473.944,86, assim como que a maior parte
carga não chegou ao destino, pois perdida devido a incêndio no veículo ocorrido no
trajeto.
A apelada se desincumbiu do ônus de comprovar a sub-rogação no
direito da segurada, apresentando o contrato de seguro (fls. 22/35), documentação
relativa ao sinistro (fls. 36 /49) e o comprovante de pagamento da correspondente
indenização securitária (fls. 421).
Em seu recurso, a apelante sustenta, essencialmente, ausência de
responsabilidade pelo acidente, uma vez que não houve culpa. Mas sem razão.
A responsabilidade da empresa prestadora de serviços de transporte
pelas cargas, tendo em vista a própria natureza da atividade que exerce, é objetiva,
de modo que lhe competia a comprovação de eventual excludente de culpa, o que,
na hipótese, inocorreu.
Nos termos da douta magistrada a quo, que ficam ora adotados,
“mesmo que admitida a versão dos fatos da requerida, ou seja, que o veículo
estivesse com sua manutenção em dia, o evento 'fogo' não representaria um
fortuito externo apto a afastar a responsabilidade. Trata-se, na realidade, de fortuito
interno, algo inerente à atividade da transportadora que não pode ser transferida ao
tomador do serviço. A ré tinha obrigação contratual de efetuar o transporte da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1021643-77.2018.8.26.0224 jma
fls. 4
mercadoria e entregá-la de maneira incólume ao seu destino (art. 750, Código Civil)
e, ao descumprir sua obrigação contratual, deve responder pelas perdas e danos
(art. 389, Código Civil).”.
Tampouco há que se falar em renúncia ao direito de regresso, que,
embora previsto na apólice, era expressamente “aplicável somente ao percurso
complementar rodoviário” (fls. 32), ou seja, aquele integrante de outra modalidade
de transporte, como complemento.
Sobre o tema, precedentes desta Corte:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS Contrato
de seguro estabelecido entre a empresa AIG Seguros e Vestas do
Brasil Ltda que se destina a garantia das mercadorias transportadas
em razão da atividade empresarial Disposição contratual na apólice
de dispensa do direito de regresso (DDR) Inexistência, entretanto,
de "renúncia" de forma ilimitada por parte da seguradora por eventual
direito de regresso a possível causador do dano
Interpretação
restritiva do art. 114 do CC Dispensa do direito de regresso (DDR)
que não substitui o seguro de Responsabilidade Civil do
Transportador Rodoviário (RCTRC), tendo em vista não ser possível
dois contratos de seguro cubram o mesmo interesse legítimo do
segurado (art. 782 do CC) Requerida que incidiu efetivamente em
culpa ao manobrar o veículo com carga de grandes dimensões, sem
os cuidados devidos para a ocasião Aplicação da Súmula n.o 188,
do C. STF, bem como do art. 786, do Código Civil Reconhecimento
do direito de regresso Sentença reformada para julgar procedente,
em parte, a ação Recurso provido, em parte.
(Apelação Cível 1042854-64.2015.8.26.0002; Relator (a): Lígia
Araújo Bisogni; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
19/04/2017; Data de Registro: 05/05/2017)
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA
PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REGRESSIVA
DE RESSARCIMENTO, ESTA DECORRENTE DA INDENIZAÇÃO
DE SEGURO POR DANOS SOFRIDOS EM VIRTUDE DE
TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE - ALEGAÇÃO DE
INCORREÇÃO
PEDIDO DE REFORMA
SEGURO DE
TRANSPORTE INTERNACIONAL - DISPENSA DE DIREITO DE
REGRESSO ALEGADA PELA EMPRESA RÉ QUE NÃO SE
APLICA AO CASO DOS AUTOS, MORMENTE PORQUE TAL
DISPENSA SOMENTE SE VERIFICA PARA O CONTRATO DE
SEGURO "RCTR-C+DC", QUE CONTA COM COBERTURA DE
RISCOS DIVERSOS DO SEGURO OBJETO DE DISCUSSÃO NOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1021643-77.2018.8.26.0224 jma
fls. 5
AUTOS
-
DEVER
DE
INDENIZAR
QUE
RESULTOU
CONFIGURADO NOS AUTOS
AVARIAS COMPROVADAS -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR NEXO
CAUSAL COMPROVADO
NECESSIDADE DE REFORMA -
RECURSO PROVIDO.
(Apelação Cível 1020968-35.2016.8.26.0564; Relator (a): Simões de
Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de
São Bernardo do Campo - 8a Vara Cível; Data do Julgamento:
30/08/2017; Data de Registro: 30/08/2017, g/n)
Assim, de rigor a condenação da transportadora ao pagamento do
valor desembolsado pelo sinistro com as mercadorias, cuja apuração foi
suficientemente demonstrada por vistoria detalhada (fls. 40/48), sendo irrelevante a
impugnação genérica a respeito.
Por tais razões, nenhum reparo merece a r. sentença de lavra da
juíza Patrícia Cotrim Valério, que fica integralmente mantida, impondo-se, assim, a
majoração da verba honorária pelo acréscimo de trabalho ao advogado da apelada
na fase recursal, conforme preconizado no artigo 85, § 11, do CPC, para 12% do
valor da condenação.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator